Tribunal: TJBA
Processo: 0000723-50.2014.8.05.0216
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-08-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000723-50.2014.8.05.0216

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: JOSE NILTON MACEDO DOS SANTOS

Advogado(s)
:
RUANE FILGUEIRAS BARBOSA

APELADO: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPA CEA

Advogado(s)
:
URSULA NEIDE DOS REIS VIEIRA, ALFREDO ALEIXO DE SOUZA FILHO

A9

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR
DE R$ 3.000,00
FIXADO NA ORIGEM ADEQUADO À LIDE. MAJORAÇÃO INCABÍVEL. CONEXÃO PROCESSUAL. INEXISTÊNCIA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS FIXADOS EM GRAU RECURSAL. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE APENAS PARA AFASTAR A CONEXÃO E FIXAR OS HONORÁRIOS EM 15% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO. RECURSO CONHECIDO PARA SER IMPROVIDO.

I. Caso em Exame:
A sentença recorrida determinou a reunião do presente feito (sob nº 0000723-50.2014.8.05.0216) aos processos tido conexos, sob nº. 0000496-60.2014.8.05.0216 e 0000140-65.2014.8.05.0216, julgando-os conjuntamente, ao fundamento de que haveria “identidade de partes e causa de pedir”, tendo havido impugnação de “3 (três) anotações nos cadastros de inadimplentes realizadas pelo mesmo fornecedor”.

II. Questões em Discussão:
Inexistência de conexão processual entre as ações; Majoração dos danos morais; Fixação de honorários sucumbenciais em sede recursal.

III. Razões de Decidir:
A análise demonstrou que, embora as ações possuam identidade de partes e causa de pedir semelhantes, tratam de débitos e contratos distintos, afastando a conexão processual. Configurado o dano moral in re ipsa, o valor de R$ 3.000,00 foi mantido, por ser proporcional e adequado às circunstâncias do caso, evitando enriquecimento ilícito ou excessiva onerosidade. Fixação de honorários advocatícios de sucumbência em 15% sobre o valor da condenação, considerando a ausência de arbitramento na sentença, em conformidade com o art. 85, §2º, do CPC.

IV. Dispositivo e Tese:
Recurso improvido. Pedido improcedente.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0000723-50.2014.8.05.0216
, em que figuram como Apelante JOSE NILTON MACEDO DOS SANTOS e como Apelada COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPA CEA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO PARA NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do relator.

Presidente

Alberto Raimundo Gomes dos Santos

Juiz de Direito Substituto de Segundo Grau - Relator

Procurador(a) de Justiça